Tribunal: CARF
Processo: 10469.720886/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720886/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.559 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
DASMIL CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO
REGULAR.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real, em
virtude da não apresentação de livros e documentos da escrituração, está
legitimada a adotá-lo como meio de apuração da base de cálculo o IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO
A apuração pelo Lucro Real é a regra geral de tributação. A opção pelo lucro
presumido, quando admissível, se manifesta com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento dele
decorrente em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando se constata a prática de
sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, por conhecer e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%. Vencidos
os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Allan Marcel Warwar Teixeira.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720886/2010-48
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 11-32.723,
proferido pela 3a Turma da DRJ de Recife, que, por unanimidade de votos decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito de IRPJ (fls. 02 a 12)
e de CSLL (fls. 23 a 26), além da aplicação da multa de ofício qualificada e juros de mora,
exigidos no valor de R$ 1.286.867,49.
De acordo com o termo de encerramento de fls. 37 a 50, o lançamento decorreu de
divergências entre os tributos declarados/pagos e os apurados com base na receita registrada no
livro de apuração de ICMS. Relativamente ao ano-calendário 2006, a tributação se deu
observando-se a sistemática do lucro presumido, adotada pelo contribuinte; quanto ao de 2007,
pela do lucro arbitrado.
Apresentou-se impugnação de fls. 387 a 398 em que se alegou: (i) o não
recebimento de cópia integral do processo, o que caracterizaria motivo de força maior para fins
da apresentação de documentos de forma extemporânea, conforme previsto no art. 16, §4o, “a”
do Decreto no 70.235/72; (ii) ausência de motivação para aplicação da multa qualificada; (iii)
indevido arbitramento do lucro para o ano-calendário 2007.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. NÃO RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO
DO TRIBUTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na peça de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR.
O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, segundo a qual a
autoridade tributária, impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real, em virtude da
não apresentação de livros e documentos da escrituração, está legitimada a adotá-lo
como meio de apuração da base de cálculo o IRPJ.
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

A apuração pelo Lucro Real é a regra geral de tributação. A opção pelo lucro
presumido, quando admissível, se manifesta com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento dele decorrente
em razão da intima relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando se constata a prática de sonegação,
fraude ou conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz ter impugnado o valor
do débito, qual seja, a qualificação da multa, de forma que este não se mostraria “definitivo”
conforme indicado pela r. DRJ.
Aduz ainda que no presente caso não há sonegação, fraude ou conluio aptos a
qualificar a multa e que a simples omissão de receitas não é o suficiente para a qualificação. Que
todas as receitas foram indicadas no livro de apuração do ICMS devidamente disponibilizados
durante a fiscalização.
Acrescenta que durante o ano-calendário de 2007 teria optado pelo lucro
presumido. Que não houve pagamento de IRPJ/CSLL durante o período, que não há
manifestação pela intenção de pagar o imposto de renda com base no lucro real. Que a opção
deve ser feita no ato de pagamento da quota do IRPJ ou, litteris ̧ “alternativamente, no primeiro
ato em que puder ser exercida, manifestada, por ocasião da intimação do Auditor Fiscal”.
Requer a nulidade do lançamento ou, alternativamente, a aplicação do lucro
presumido, pela qual teria optado quando teve oportunidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre ressaltar que a ora Recorrente não impugnou o valor do
principal em relação ao ano de 2006, restringindo-se a atacar o valor da multa. Desta forma,
torna-se preclusa a matéria em relação ao principal, conforme julgamento em primeira instância.
Assim dispõem os artigos 17 e 21 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Conforme se extrai da impugnação, a Recorrente não impugnou o valor do
principal, mas tão somente o valor da multa de ofício. Desta forma, torna-se exigível o principal
acompanhado de eventuais encargos moratórios, restando litigioso tão somente o quantum
referente à multa de ofício que poderá ser cobrada em auto de infração apartado.
De sorte que mantenho o r. acórdão recorrido neste diapasão. Isto posto, passo a
analisar a qualificação da multa, ponto em que, adianto, entendo que deva ser reformado o r.
acórdão recorrido.
Como se sabe, nos termos das Súmulas CARF nos 14, 25 e 34, o simples fato da
existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo
44, §1o da Lei no 9.430/96:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível
a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008

A r. DRJ assim fundamentou a manutenção da multa qualificada:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão
de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a
meu ver, são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.
Tampouco merece prosperar o fundamento de que os sócios estariam agindo em
conluio para dar nova roupagem à empresa, sem proceder a baixa regular. Isto porque, a criação
de uma nova pessoa jurídica não é proibida, além do que tal criação e atos societários
subsequentes foram devidamente publicizadas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Norte, de sorte que, não há que se falar em dolo, fraude ou conluio no caso concreto, motivo pelo
qual voto pela redução da multa ao patamar de 75%, de modo que se poderia alegar
responsabilidade tributária, desde que devidamente justificada, mas não qualificação de multa.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Por fim, quanto ao arbitramento do lucro referente ao ano-calendário 2007, é de se
notar que a regra geral de tributação da Pessoa Jurídica é a apuração pelo lucro real em bases
trimestrais, podendo o contribuinte optar pela apuração pelo lucro real em bases anuais,
conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.430/96, ou pelo lucro presumido, conforme dispõe o art. 13
da Lei no 9.718/98.
De sua parte, o art. 26 da Lei no 9.430/96 é explícito ao dispor que:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo
trimestre manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do
início de atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro
presumido e que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção,
passando a ser tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento
de multa e juros moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de
rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer
dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.
Não tendo sido manifestada a opção pela apuração da tributação com base no
lucro presumido ao tempo adequado, a pessoa jurídica se submete a regra geral de tributação,
qual seja, a apuração trimestral com base no lucro real.
Como se sabe, a apuração com base no lucro arbitrado é medida extrema que
somente se procede no caso de os documentos fiscais ou contábeis se mostrarem imprestáveis
para a apuração do imposto sobre a renda.
Nesse sentido, o quanto decidido por esta e. Turma por meio do acórdão no 1201-
002.977:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO
LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de apresentar à
autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal. Diante
desta circunstância fática, não há que falar em nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ARBITRAMENTO DE LUCRO. CABIMENTO.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado só é aplicável pela autoridade
tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas
à determinação do lucro real ou presumido (artigos 529 a 539 do RIR). Logo, é
cabível o arbitramento do lucro quando a fiscalização não possuir meios hábeis de
apuração direta do lucro real.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da
presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou
os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não
comprovada e intimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
bancários. Diante da ausência de provas, deve ser mantida a exigência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Diante da ausência de recolhimento por parte do sujeito passivo, o prazo decadencial
terá início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, aplicando-se a regra do artigo 173, I, do CTN e não a do §4o do
artigo 150 do CTN.
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DE CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte teria praticado
quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Nos termos das Súmulas CARF nos 14, 25 e 34, o simples fato da existência de
omissão de receitas não autoriza a aplicação de multa qualificada prevista no artigo
44, §1o da Lei no 9.430/96.
No presente caso, extrai-se do termo de encerramento que os documentos fiscais
solicitados foram requeridos e eventualmente entregues pela Recorrente:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Conforme se verifica, a Recorrente apresentou durante a fiscalização: Registro de
entradas, registro de saídas, livro de apuração do ICMS, livros de registro de termos de
ocorrência, livro de registro de inventários, livro razão e livro Caixa.
A fundamentação para o arbitramento de 2007 está descrita nos seguintes termos:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.559 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720886/2010-48

Como se vê, por mais que os livros fiscais tenham sido apresentados, não houve
uma devida apresentação dos livros contábeis.
Considerando o presente voto de forma sistemática, acrescente-se ainda o teor da
Súmula 96 do CARF, ainda que esta se refira a multa agravada e não qualificada:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Ante o exposto voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital